Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-73.2017.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000580-73.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONSÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou a recorrente à obrigação de corrigir valores cobrados irregularmente nas faturas de energia elétrica e a devolver, em
dobro, os valores pagos a maior pelos consumidores, além de condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cobrança indevida nas faturas de energia elétrica de outubro e novembro de 2015; e (
ii
) se é devida a restituição em dobro das quantias pagas a maior e a indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. As provas indicam que a cobrança nas faturas dos meses referidos foi realizada sem a anuência expressa dos consumidores, contrariando a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

4. A devolução em dobro está amparada pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo engano justificável que afaste a responsabilidade da recorrente.

5. Quanto à condenação por dano moral coletivo,
esta
se mantém, uma vez que ficou evidenciada a lesão aos direitos dos consumidores de maneira ampla e significativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público.

Tese de julgamento:
"A cobrança de valores indevidos nas faturas de energia elétrica, sem anuência dos consumidores, enseja a devolução em dobro das quantias cobradas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, além da responsabilização por danos morais coletivos.
"

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
42; Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, art. 84.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1796436 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.5.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação
cível
interposto
p
or

E
NERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
(MT) que
, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou p
rocedentes os pedidos iniciais para:
(i)
condená-la
à obrigação de fazer consistente em corrigir o valor cobrado de forma irregular nas faturas referente aos meses de outubro e novembro de 2015, devendo refazer o cálculo conforme o art. 113 (e seus parágrafos) da Resolução n° 414/2010.
(
ii
)

Constatado o pagamento a maior pelos referidos consumidores
, condená-la
ao pagamento, em dobro e com juros, da quantia cobrada indevidamente, nos te
rmos da legislação consumerista; e
(
iii
)
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

E ainda condenou a parte requerida ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
do valor da causa
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese, a
regularidade na cobrança, amparada na legislação aplicável, bem como que os valores foram ajustados em razão de um evento ocasional.

Além disso, pugna pela reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público, por ser vedado pela Constituição Federal.

Subsidiariamente, pugnou pela devolução dos valores em sua forma simples.

Contrarrazões apresentadas no Id.
232353182
, pelo não provimento
do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
245162188
,
pelo provimento parcial, apenas para que haja revogação da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação
cível
interposto p
or
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
(MT) que
, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou p
rocedentes os pedidos iniciais para:
(i)
condená-la
à obrigação de fazer consistente em corrigir o valor cobrado de forma irregular nas faturas referente aos meses de outubro e novembro de 2015, devendo refazer o cálculo conforme o art. 113 (e seus parágrafos) da Resolução n° 414/2010.
(
ii
)
Constatado o pagamento a maior pelos referidos consumidores
, condená-la
ao pagamento, em dobro e com juros, da quantia cobrada indevidamente, nos te
rmos da legislação consumerista; e
(
iii
)
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

E ainda condenou a parte requerida ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
do valor da causa
.

A controvérsia está centrada na regularidade das cobranças realizadas pela Energisa nas faturas de energia elétrica emitidas para os consumidores do
Distrito de Ouro Branco do Sul/Município de
Itiquira
(MT)
, nos meses de outubro e novembro de 2015.

Em síntese, a parte recorrente
argumenta que o aumento da cobrança ocorreu devido à reestruturação da rota de leitura, o que resultou em faturas mais elevadas, mas que não houve irregularidade no procedimento adotado.

Pois bem.

N
o caso,
analisando as provas carreadas aos autos,
o d.
J
uízo
a quo
concluiu pela procedência do
s
pedido
s
inicia
is
formulados pelo MPE-MT, cujo trecho das razões de decidir
destaco
(Id.
232353175
):

“[...].

Antes de adentrar ao mérito, saliento que a relação jurídica tratada entre as partes é de consumo. E, nos termos em que estatui o art. 14 do Diploma Consumerista, a responsabilidade da prestadora de serviços aos consumidores é objetiva:

Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, a atuação da parte requerida será analisada a partir da Teoria da Responsabilidade Objetiva, segundo a qual o surgimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar independe do debate sobre a culpa.

Cinge a controvérsia em saber se houve a medição irregular de energia nas faturas dos meses de outubro e novembro de 2015, referente aos consumidores do Distrito de Ouro Branco do Sul/Município de
Itiquira
- MT.

De um lado, o autor alega que o valor foi abusivo e não guarda relação com o consumo real, devido às reclamações dos consumidores do Distrito de Ouro Branco do Sul.

De outro, a requerida defende a regularidade das cobranças dos cortes, já que o aumento teria ocorrido em virtude de “um evento ocasional, decorrente da reestruturação da rota de leitura, ocorrido em setembro de 2015” e, ainda, que teria agido em conformidade com o artigo 84 da Resolução Normativa n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Pois bem.

O Relatório Técnico nº 256/2021 (ID 125199871) constata que a forma de como foi feita a medição está dentro dos padrões estabelecidos pelas resoluções da ANEEL. Contudo, houve um prejuízo para os clientes em função da alíquota do ICMS.

No que concerne à forma de reestruturação da rota de leitura de energia elétrica, a Resolução
Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em seu artigo 84, estabelece o seguinte:

“Art. 84.
A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura.

§ 1º Para o primeiro faturamento da unidade consumidora, ou havendo necessidade de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário, as leituras podem ser realizadas, excepcionalmente, em intervalos de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 47 (quarenta e sete) dias.

§ 2º No caso de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário, o consumidor deve ser informado, por escrito, com antecedência mínima de um ciclo de faturamento, facultada a inclusão de mensagem na fatura de energia elétrica.

§ 3º Tratando-se de unidade consumidora
sob titularidade
de consumidor especial ou livre, o intervalo de leitura deve corresponder ao mês civil. (Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012).

§ 4º Para o faturamento final, no caso de encerramento contratual, a distribuidora deve efetuar a leitura observando os prazos estabelecidos no § 4º do art. 70. (Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012).

§ 5º Mediante anuência do consumidor, para o faturamento final a distribuidora pode utilizar a leitura efetuada pelo mesmo ou estimar o consumo e demanda finais utilizando a
média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1º do art. 89, proporcionalizando o consumo de acordo com o número de dias decorridos no ciclo até a data de solicitação do encerramento. (Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012).”

Como se vê, no caso vertente, a reestruturação da rota de leitura de energia elétrica deve ser realizada por meio das regras previstas nos parágrafos do art.
84 acima transcrito
.

Com efeito, a regra prevista no parágrafo primeiro, as leituras podem ser realizadas em intervalos de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 47 (quarenta e sete) dias, e ainda, conforme prevê o parágrafo
segundo, o
consumidor deve ser informado com antecedência na fatura da energia.

Por outro lado, a hipótese prevista no parágrafo quinto é que para o faturamento final, mediante a anuência do consumidor, deve ser aplicada, ou seja, utilizando-se as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal.

Paralelamente à regra acima em comento, deve ser observado também o que estabelece o artigo 89 da já citada Resolução Normativa. Nesse sentido, para unidade com histórico inferior ao número de ciclos requerido, o faturamento deve tomar por base a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 26/06/2019, a testemunha da parte requerida,
OSMARINA AMANCIO DE SOUZA,
supervisora de leitura,

relatou:

“A questão do faturamento de 2015, a gente
tava

primarizando
o serviço de leitura, para melhorar a qualidade de atendimento.
Então esse serviço anteriormente era feito terceirizado, e aí ele foi
primarizado
pela
Energisa
para fazer por
letricias
próprias. Na época, houve a necessidade de adequação de calendário, que é uma prática, que a gente atualizou porque não havia leituras fixas nem
Itiquira
e nem em Ouro Branco. Os letristas vinham, chama leitura intolerante, mandam uma equipe de
eletristas
durante um ou dois dias para coletar, para coletar todas as leituras durante o período de um dia e eles coletam essas leituras e vão embora. Nós precisamos adequar o calendário para que adequasse com as outras localidades que eles faziam. Aí nessa
época, a
gente mudou a rota da leitura, a data, do início do mês para o final do mês, essa mudança de data, altera o faturamento das contas. E essa alteração foi permitida de quinze dias no mínimo para 47 dias no máximo de faturamento, então ficou com 46 dias essas leituras. Foi impresso uma informação nas faturas, normalmente quando a gente faz essa alteração de rota, da data da leitura, a gente informa 15 dias, ou 30 dias antes na fatura anterior do cliente, essa informação fica impressa, e aí no mês seguinte a gente coleta a leitura. E aí, foi isso, foi definido que alteraria a leitura nessa época. Na ocasião, no
dia 29, que era
pra
ser feita a leitura, não foi realizada porque na região deu uma tempestade, e a equipe não conseguiu deslocar de Rondonópolis
pra
cá, por questão de segurança né. Aconteceu que o faturamento foi feito com base na média dos 12 ciclos dos clientes nesse período e no mês seguinte nós conseguimos enviar as equipes e eles fizeram as leituras. Aí gerou uma fatura acumulada desse período, período de 46 dias, que aí a última leitura tinha sido mês anterior, daquele mês que seria de 46 dias e do mês subsequente. Aí acumulou consumo. (...) Nós contamos os 12 meses pra baixo o faturamento desse cliente,
somamos
tudo e dividimos por 2, é a média aritmética né, desse cliente,
Então
, assim, o que a
energisa
entende, se esse cliente mantém o consumo habitual normal, um faturamento na média não vai implicar em nenhuma alteração considerada na fatura dele né. Agora, no caso desses clientes, que o faturamento foi com uma quantidade de dias
maior, existe
um impacto do imposto, que o imposto de ICMS, PIS, COFINS e contribuição de iluminação pública é
calculado de acordo com o valor de consumo do cliente
. Então o impacto final do valor da fatura, ele fica maior (...) o valor em reais final é maior por conta do imposto (
...)”
.

Embora a testemunha tenha afirmado que a requerida comunicou aos clientes a forma como seria realizada a leitura do próximo mês, em uma análise minuciosa dos autos, observa-se nas faturas anteriores dos consumidores, especificamente as do mês de setembro de
2015 (ID 65044557 - Págs. 88/99), que não houve uma informação clara nas referidas faturas de que seria
realizado
a suposta reestruturação da rota de leitura de energia elétrica. Consta apenas a informação genérica de que a leitura seria realizada no dia 25/09/2015.

No mais, conforme esclarecimentos da requerida (ID 93629565), bem como informado pela testemunha em juízo, não foi realizada a medição conforme inicialmente prevista em setembro por questões climáticas. Assim, teria a empresa realizado o faturamento com a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento.

Portanto, além de os consumidores não terem sido informados claramente do faturamento dos meses de setembro e outubro de 2015, após alterarem o procedimento do cálculo do faturamento pela média aritmética, não houve a anuência dos consumidores conforme prevê
o §
5º do art. 84 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Além disso, não prospera a justificativa de que, no dia 25/09/2015, dia em que estava agendada a realização da leitura, a região estava acometida por chuvas, uma vez queo registro climatológico aferido em setembro de 2015 (ID 65044557 - Pág. 102) não demonstra a chuva forte sustentada pela requerida. Em resumo, não há que se cogitar qualquer caso fortuito ou força maior na hipótese dos autos.

[...].

Com efeito, conforme fundamentos constantes na sentença ora recorrida, bem como a
o analisar as provas contidas nos autos, verifica-se que a reestruturação da rota de leitura efetivamente ocorreu, e que a empresa tomou providências para informar os consumidores a respeito, conforme prevê o art. 84, §§ 1º e 2º da Resolução Normativa n
.
414/2010 da ANEEL.

Contudo, o fato
de a
leitura ter sido realizada com base na média aritmética dos últimos ciclos, sem a anuência expressa dos consumidores, acarretou cobrança indevida, conforme ficou evidenciado pelo relatório técnico juntado aos autos.

No tocante ao pedido subsidiário formulado pela apelante para que a devolução dos valores cobrados indevidamente ocorresse de forma simples, sem a aplicação da penalidade de devolução em dobro,
entendo que

o referido
pleito não merece prosperar.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 42, parágrafo único, estabelece que, na hipótese de cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo se houver engano justi
ficável por parte do fornecedor, o que não restou evidenciado na hipótese.

Isso porque
a conduta da
Energisa
não pode ser caracterizada como engano justificável, uma vez que a concessionária, ao realizar a cobrança sem anuência expressa dos consumidores e sem a devida clareza nas informações prestadas, infringiu os direitos dos consumidores, violando a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL e o próprio Código de Defesa do Consumidor.

Houve, portanto, vantagem indevida e prática abusiva por parte da concessionária, o que justifica a devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

Diante de tais premissas
, não há como acolher a pretensão recursal
da
Energisa

de se eximir da responsabilidade
das irregularidades identificadas na medição
dos meses de outubro e novembro de 2015, referente aos consumidores do Distrito de Ouro Branco do Sul/Município de
Itiquira

(
MT
)
.

De igual modo
,
impõe-se a rejeição

d
o pedido subsidiário da apelante, mantendo a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, conforme determinado na sentença de primeiro grau.

Ademais, em relação à condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, entendo que a sentença deve ser mantida, pois restou comprovado que o comportamento da concessionária lesou os direitos dos consumidores, atingindo a coletividade de consumidores de maneira significativa.

O dano moral coletivo, conforme pacificado na jurisprudência, prescinde de comprovação individual do dano, bastando
a
violação de direitos
transindividuais
.

Entretanto, no que tange à condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público, assiste razão à recorrente.

O art. 128, §5º, inciso II, alínea "a", da Constituição da República veda o percebimento de honorários advocatícios pelos membros do Ministério Público, assim como o art. 44, inciso I da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93). Vejamos:

“Art. 128.
O Ministério Público abrange:

(
...)
.

§5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as
atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: (...
)

II -
as
seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas
processuais;
”

“Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações: I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; (...).”

Assim, em face do
princípio
da isonomia positivado no artigo 5º da Constituição da República e do tratamento igualitário a ser dado às partes, conforme previsto no artigo 139, inciso I, do Código de Processo Civil, é incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios em casos que figurar como parte vencida na demanda, por certo também não faz
jus
ao recebimento de tal verba quando vencedor.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
“
a vedação de condenação do Ministério Público ou entidades estatais em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede que sejam beneficiados quando
vencedores na ação civil pública”
.
(STJ –
REsp
: 1796436 RJ 2019/0002184-5,
Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09.5.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18.6.2019).
[sem destaque no original].

Todavia, quanto ao pagamento das custas processuais, denota-se que a referida condenação não é em
“favor”
do Ministério Público
.

Sabe-se que
as
custas
judiciais deverão ser destinadas ao custeio das atividades específicas da Justiça e prestadas exclusivamente pelo Poder Judiciário.

Nesses termos, no presente caso, em atenção ao princípio da causalidade,
a parte
requerid
a
deve arcar com o p
agamento das custas processuais, decorrente d
o julgamento de procedência de ação
.

Nesse sentido, cito o pr
e
cedente do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SUCUMBÊNCIA
. AMBAS AS FASES. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. SUBSIDIARIEDADE.

O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
Os ônus
da
sucumbência devem ser suportados pelo réu, haja vista o julgamento de procedência de ação de exigir contas, em ambas as fases
”
.

(TJ-DF 07026377320178070014 DF 0702637-73.2017.8.07.0014,
Rel. DES.
ESDRAS NEVES,
Data de Julgamento: 02
.
2
.
2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18
.
2
.
2022)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, o recurso de apelação proposto pela parte apelante há de ser parcialmente provido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

interposto tão somente para afastar a condenação da parte requerida, ora
a
pelante
, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024